Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-88.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO TELES DAMACENA - CPF: 144.802.801-97 (EMBARGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (APELADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (APELADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (EMBARGANTE), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (EMBARGANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE CÁLCULO ARITMÉTICO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A obrigação de fazer convertida em perdas e danos, quando fundada em título judicial que admite apuração por simples cálculo, é líquida, certa e exigível, prescindindo de liquidação.

A incidência de juros moratórios sobre a indenização decorrente da conversão de obrigação de fazer em pecúnia se dá desde a citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003661-88.2017.8.11.0002

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADOS:

HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
., em face da sentença proferida pelo MMº Juiz
Ângelo Judai Junior
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1003661-88.2017.8.11.0002, ajuizado por
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA
e
JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a liquidez do título executivo judicial, fixando o valor da obrigação em R$109.920,47 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), já acrescido de juros e multa.

Determinou-se, ademais, a extinção do feito com resolução do mérito e, por ter havido o depósito integral da quantia executada, não houve imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a inexistência de título executivo judicial líquido e certo, uma vez que a sentença originária apenas determinou a devolução de acessório (plataforma guincho), sem fixação de valor indenizatório no caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Alega que, diante da impossibilidade de devolução do bem, seria imprescindível a prévia liquidação, visto que os orçamentos apresentados pelos exequentes são unilaterais e não foram homologados judicialmente.

Aduz que a plataforma guincho não foi objeto de avaliação técnica, tampouco consta nota fiscal ou prova cabal de aquisição, sustentando que a cotação apresentada pelos exequentes – no valor de R$78.900,00 – foi baseada em anúncios genéricos e de veículos completos, o que, segundo a recorrente, implica em enriquecimento sem causa.

Aponta que apresentou orçamento no valor de R$7.000,00, referente à plataforma similar, segundo a tabela Molicar, compatível com o veículo envolvido, cuja fabricação remonta ao ano de 2009.

Defende que a venda em leilão do caminhão, no valor de R$60.500,00, incluía a plataforma, sendo descabida a pretensão indenizatória à parte da alienação do bem.

Alega, por fim, que os juros de mora não deveriam incidir sobre o valor executado, sob pena de duplicidade indenizatória.

A par do exposto, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a iliquidez do título, com devolução do valor depositado e limitação do valor indenizatório à quantia de R$7.000,00 (Id. 302230399).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, nas quais se sustenta a regularidade da sentença e a liquidez do título judicial.

Reafirmam que, com a impossibilidade de devolução da plataforma, a obrigação converteu-se em perdas e danos, sendo desnecessária a liquidação, visto que foram juntados dois orçamentos acompanhados de imagens do bem e de veículos similares, além de anúncios de venda de veículos do mesmo modelo com plataforma semelhante.

Argumentam que o orçamento mais acessível, no valor de R$78.900,00, foi o utilizado, atualizado até o montante executado de R$109.920,47, valor que reflete o preço real de mercado e não representa enriquecimento ilícito.

Refutam, ademais, o orçamento apresentado pela apelante, por se tratar de acessório diverso, de estrutura incompatível com o bem originalmente acoplado ao caminhão.

Argumentam ainda que a ausência de nota fiscal da venda em leilão impede aferir se a plataforma guincho foi de fato incluída no valor da alienação judicial, sendo descabida a dedução pretendida pela parte adversa.

Ao final, pugna-se pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à incidência de juros desde a citação, com fundamento nos artigos 389 e 404 do Código Civil e na jurisprudência consolidada.

Requer-se, ainda, a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais em 20% sobre o valor da causa (Id. 302230852).

O preparo foi recolhido (Id. 304258377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cumprimento de sentença decorre da decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pela própria apelante, que teve o pedido julgado procedente, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do veículo objeto do contrato (caminhão VW/8.120 Euro3, 2009) nas mãos da credora fiduciária.

Contudo, a sentença também acolheu parcialmente o pleito formulado pelos herdeiros do devedor, no sentido de determinar que a autora indicasse, no prazo de 15 dias, o local onde os acessórios apreendidos indevidamente com o veículo — notadamente, uma plataforma para transporte de veículos (guincho) — pudessem ser retirados, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Ocorre que, ausente a restituição física do bem, restou autorizada a conversão da obrigação em indenização pecuniária.

Inicialmente, impõe-se enfrentar a tese central do recurso, segundo a qual a sentença executada seria ilíquida, de modo a inviabilizar a execução direta.

A apelante sustenta que a obrigação de fazer — consistente na restituição do acessório — convertida em perdas e danos, não conferiria, por si só, liquidez ao título, sendo necessária fase de liquidação para aferição do quantum indenizatório.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do contexto probatório dos autos e da fundamentação contida na decisão recorrida.

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários determinou expressamente, em seu dispositivo, que, “
no silêncio ou na impossibilidade de restituição desse equipamento, converter-se-á a obrigação em perdas e danos
” (sic).

Em cumprimento a essa determinação, os exequentes apresentaram dois orçamentos de mercado referentes a plataformas guincho de padrão semelhante àquela originalmente acoplada ao caminhão objeto do contrato, acompanhados de registros fotográficos que evidenciam as características do equipamento.

O valor adotado como base da execução foi o menor dentre os orçamentos, atualizado até alcançar o montante de R$109.920,47.

À luz do que dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

No caso, embora a obrigação tenha sido originariamente de fazer, a conversão em perdas e danos, autorizada pela sentença exequenda diante da manifesta impossibilidade de devolução física do bem, tornou viável a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, a partir dos elementos trazidos aos autos, sem necessidade de produção de prova técnica ou contraditório ampliado.

Como bem pontuado na sentença recorrida, “
havendo condenação em obrigação de fazer com conversão posterior em perdas e danos, os valores são passíveis de apuração por meio de simples cálculo aritmético, desde que apresentados elementos suficientes à quantificação, o que se verifica no caso concreto
”.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de liquidez ou inexequibilidade do título judicial.

O requisito da certeza decorre do comando judicial exarado na sentença; o da exigibilidade decorre da inadimplência da obrigação convertida; e o da liquidez se encontra preenchido pelos elementos probatórios aportados aos autos, os quais não foram desconstituídos pela parte executada.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE
–RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109547120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Prosseguindo na análise, observa-se que a apelante alega enriquecimento ilícito da parte exequente, sob o fundamento de que o valor executado seria superior ao valor de venda do caminhão e de que a plataforma já estaria englobada no preço alcançado no leilão extrajudicial.

Sustenta que apresentou orçamento alternativo, no valor de R$7.700,00, correspondente a reboque plataforma, segundo cotação da Tabela Molicar.

Todavia, não assiste razão à insurgência.

Conforme demonstrado nos autos, a cotação apresentada pela parte apelada diz respeito a plataforma guincho semelhante àquela acoplada ao veículo sinistrado, inclusive com registro fotográfico da época da apreensão, bem como anúncios de venda de veículos do mesmo modelo e ano, com e sem o referido acessório, demonstrando que a diferença de valor atribuída à plataforma é significativa, o que corrobora o parâmetro adotado.

Por outro lado, o orçamento apresentado pela apelante refere-se a reboque de natureza distinta, o que desnatura sua pertinência como prova técnica idônea.

A sentença recorrida é expressa ao consignar que a cotação apresentada pela executada “
não corresponde à plataforma guincho do veículo objeto da ação, mas sim a um reboque acoplável, de natureza e estrutura distintas
” (sic).

Acrescente-se que a alienação judicial do caminhão, levada a efeito pela própria credora fiduciária, não comprova que a plataforma estava efetivamente incluída no bem vendido, pois a nota de leilão não especifica esse item (Id. 302230384), nem há qualquer documentação que indique a incorporação do acessório ao valor da venda.

Assim, presumir que a plataforma foi alienada em conjunto com o veículo, sem comprovação documental mínima, implicaria indevida inversão do ônus probatório e violação ao art. 373, II, do CPC.

No tocante à alegação de enriquecimento sem causa, impende destacar que o art. 884 do Código Civil dispõe que “
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

No caso concreto, a indenização fixada tem fundamento na perda patrimonial sofrida pelos exequentes em razão da apreensão indevida do acessório, sem que tenha sido oportunizada sua restituição.

A conversão da obrigação de fazer em pecúnia possui natureza reparatória, não punitiva, e baseia-se em orçamentos de mercado que refletem valor compatível com o bem subtraído, não havendo qualquer demonstração de que ultrapasse o prejuízo efetivo.

Neste viés:

“Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a execução das astreintes e converteu a obrigação de fazer imposta ao Agravado, em perdas e danos, na quantia de R$200,00. Agravado que informou não conseguir cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta de entregar um dos produtos comprados cujo valor não fora ressarcido ao Agravante e requereu sua conversão em perdas e danos, o que foi deferido.
Indenização por perdas e danos que tem a finalidade de recompor o patrimônio da parte lesada quando o cumprimento da obrigação não é possível
.
Perdas e danos que têm natureza reparatória e devem corresponder ao que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de ganhar, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor
. Inteligência dos artigos 402 e 403 do Código Civil. Valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos que se revela desproporcional ao prejuízo do Agravante, comportando majoração para R$ 2.000,00. Provimento do agravo de instrumento.”
(TJ-RJ - AI: 00848440920228190000 2022002115230, Relator.: Des(a) . ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Além disso, quanto à incidência de juros moratórios, também não procede à insurgência recursal.

Nota-se no cálculo apontado no Id. 302230366, que o apelado atualizou o valor de R$78.900,00, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento da sentença e juros de 1% a.m., a partir da citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez convertida a obrigação de fazer em perdas e danos por inadimplemento voluntário ou impossibilidade de cumprimento material, os juros fluem desde a data da citação e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo.

A propósito, é esse o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SETENÇA C/C
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
– DECISÃO QUE RECONHECEU A CLARA CONFIGURAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA DE REPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL DO EXEQUENTE –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Em se tratando de responsabilidade contratual, os
juros de mora
, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a
data da citação
(art. 405, CC). (TJMG - Apelação Cível 1 .0000.19.109064-6/001, Relator (a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2021, publicação da sumula em 24/ 03/ 2021).”
(TJ-MT - AI: 10201373720228110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, sendo incontroversa a impossibilidade de devolução do bem, operou-se a conversão em perdas e danos, incidindo juros legais nos moldes dos arts. 389 e 404 do Código Civil, que estabelecem:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.”

Dessa forma, a incidência de juros não configura penalização excessiva, tampouco duplicidade indenizatória, mas mero consectário legal do inadimplemento da obrigação convertida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025